Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017356-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (EMBARGANTE), UILQUER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 934.291.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UILQUER G DE OLIVEIRA - CNPJ: 14.619.065/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ABDULMASSIH FERREIRA - CPF: 012.330.716-37 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ
.

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela instituição financeira
, restabelecendo a penhora de valores em conta bancária, reformando decisão que reconhecera a impenhorabilidade por se
tratar
de supostos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar a impenhorabilidade dos valores bloqueados com fundamento na ausência de demonstração inequívoca de sua origem previdenciária ou natureza de poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a movimentação financeira observada (uso de cartão, transferências, resgates) e a ausência de extrato detalhado e atualizado impedem a vinculação dos valores à aposentadoria ou a aplicação em poupança.

5. A alegação do embargante revela mero inconformismo com a decisão colegiada, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

6. O pedido de prequestionamento não obriga o órgão julgador a responder ponto a ponto os dispositivos citados pela parte, desde que a matéria controvertida tenha sido devidamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à fundamentação adotada. 2. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC depende de prova inequívoca da origem legalmente protegida, a ser demonstrada pelo executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o, e 833, IV e X.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação à penhora apresentada pelo ora embargante, determinando a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, o Embargante
alega a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis por se
tratar
de proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC.

Aduz também que os valores não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Aponta que os documentos juntados aos autos (
IDs
182457523, 182457528 e 182457530 do processo original) demonstram suficientemente que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria recebidos pelo embargante.

Afirma, ainda, que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu que as movimentações financeiras demonstraram valores baixos, confirmando que o investimento é destinado à manutenção de seu padrão de vida.

Por fim, requer que seja reconhecido que os valores bloqueados são impenhoráveis e de origem de aposentadoria, não excedendo o teto de 40 salários-mínimos, devendo ser determinada a imediata liberação dos valores sob pena de incorrer em riscos à manutenção da vida do embargante, pois se trata da sua única fonte de renda. Pede, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais citados, especialmente o art. 833, IV, do CPC.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos
(ID
300313854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ.

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
verifico a tempestividade do recurso, considerando que o sistema registrou ciência do acórdão no dia 30 de junho de 2025 (segunda-feira), tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição dos embargos se encerrado em 07/07/2025 (segunda-feira), conforme dispõe o art. 1.023 do CPC, e a petição foi protocolizada dentro deste prazo.

Rememoro que se trata-se de
embargos de declaração opostos por DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, reformando a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação à penhora apresentada pelo ora embargante, determinando a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da alegada contradição.

O cerne da questão apresentada nos embargos de declaração diz respeito à alegada contradição no acórdão embargado, que reformou decisão de primeiro grau que havia reconhecido a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do embargante, por entender se
tratar
de proventos de aposentadoria.

É importante ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão. Não se configura contradição a divergência entre o entendimento do magistrado e a pretensão da parte.

Para analisar adequadamente a questão, faz-se necessária a transcrição da ementa do acórdão embargado, o qual assim dispõe:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu impugnação à penhora apresentada por devedor, desconstituindo a constrição de valores bloqueados em conta bancária, sob alegação de tratar-se de verba de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, a justificar a desconstituição da penhora realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores penhorados estão depositados em caderneta de poupança ou que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

4. Inexistência de comprovação, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança.

5. Demonstrada movimentação financeira incompatível com finalidade de reserva, como saques, transferências e uso de cartão, afastando a proteção legal.

6. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT no sentido de que a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao devedor comprovar os requisitos legais.

7. Reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23.05.2024; TJMT, AI 1015881-85.2021.8.11.0000, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022,
publ
. 18.02.2022; TJMT, AI 0027556-12.2016.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.09.2021,
publ
. 10.09.2021; TJMT, AI 1008489-94.2021.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.07.2021,
publ
. 08.07.2021.
”
(
g.n
.)

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao não reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, argumentando que restou comprovado nos autos que tais valores são oriundos de proventos de aposentadoria.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a decisão embargada fundamentou sua decisão na ausência de comprovação cabal, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança.

O acórdão consignou expressamente: "
Pelo que se depreende dos extratos acostados em sede de impugnação à penhora (ID 182457510), que o valor recebido a título de benefício previdenciário no valor de R$ 1.027,00 possui validade até 31/10/2024. Além disso, a aplicação de R$ 44.000,00 feita em LCA foi realizada em 16/10/2024. Ocorre que o bloqueio judicial de R$ 42.305,50 foi efetivado somente em 14/01/2025, ou seja, quase três meses depois da aplicação financeira e do término da validade do benefício previdenciário indicado
".

Prosseguiu o acórdão: "
Nota-se ainda que o agravado não apresentou extrato bancário detalhado e atualizado capaz de revelar o vínculo direto entre os valores constritos e a suposta natureza impenhorável. Sob esse contexto, nenhum dos documentos comprova, com o grau de certeza exigido, que os valores bloqueados na data da constrição decorrem do benefício previdenciário ou que estejam depositados em caderneta de poupança até o limite legalmente protegido
".

Ademais, o acórdão destacou que: "
De toda sorte, vê-se que o extrato registra uma única transferência feita pelo agravado na ordem de R$ 44.128,00 via PIX, valor este que destoa, e muito, da importância percebida a título de aposentadoria (R$ 1.027,00)
".

Ainda, o acórdão observou que "
o extrato bancário (ID 182457530) demonstra movimentações típicas de conta corrente, com saques, uso de cartão de débito, transferências via PIX e inclusive resgates realizados em menos de dez dias após a aplicação. Tais movimentações afastam a presunção de que os valores estão protegidos por impenhorabilidade, pois revelam não se tratar de verdadeira aplicação para reserva financeira
".

Portanto, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente seu entendimento de que não houve comprovação suficiente da impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja com base no art. 833, IV (proventos de
aposentadoria), seja com base no art. 833, X (valores aplicados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos), do CPC.

Não se verifica, assim, qualquer contradição interna no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração. O que se percebe é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada, o que não é possível nesta via recursal.

Por todo o exposto, não havendo na decisão embargada os vícios apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

2. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

No caso dos autos, o acórdão embargado já analisou expressamente a aplicabilidade do art. 833, IV e X, do CPC ao caso concreto, concluindo pela não comprovação dos requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Assim, não há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento, estando a matéria devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Diante dessas considerações, tenho que o prequestionamento apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025